Tribunal: TJES
Processo: 5000241-88.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000241-88.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARMELITA BETZEL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que a Recorrida aderiu regularmente aos serviços cobrados em fatura, não havendo que se falar, com efeito, em cobranças indevidas e em lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada apenas no que tange aos danos morais, que inexistem no caso em tela, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE EVIDENCIE A CONTRATAÇÃO ANTECEDIDA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a abusividade das cobranças relativas a serviços não contratados pela consumidora, condenando-a ao ressarcimento dos descontos indevidamente realizados em conta da Recorrida e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Como bem observado pelo juízo
a quo
, a Recorrente, em que pese sustentar que os serviços cobrados teriam sido efetivamente contratados pela consumidora, absteve-se de apresentar contrato, gravação ou qualquer outro elemento probatório que sustente as cobranças deflagradas no caso em apreço ou mesmo que a parte autora tivesse ciência do conteúdo da contratação (dever de informação).

3. Ainda que evidencie que a parte autora possa ter contribuído para a cobrança dos serviços adicionais (T-DATA), a singela anotação em fatura de download de aplicativos é insuficiente, no particular, para o desencargo do ônus acerca da regularidade da contratação, sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à regularidade da contratação dos serviços de valor adicionado (para além da franquia) e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.
4. Entretanto, quanto aos danos morais, compreendo, na espécie, que os mesmos não se apresentam latentes, considerando os elementos acima indicados, o diminuto prejuízo econômico, sem lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, de modo que ausente abalo grave e extraordinário à esfera psicológica da Recorrida que evidenciasse sofrimento, constrangimento, dor ou humilhação aptos à caracterização do dano moral.
5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença apenas quanto ao capítulo decisório relativo aos danos morais, não reconhecidos nesta instância
.
6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.